Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709446-04.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON DIAS ARAUJO COSTA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público em primeiro grau para contrarrazoar o recurso da Defesa; após abra-se vista à Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador